Tribunal: TJES
Processo: 5006625-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006625-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUAN BASSINI VALENTE e outros

AGRAVADO: RITA DA CONSOLACAO MOREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. SERVIDÃO DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de Intempestividade: O acesso aos autos eletrônicos pelo advogado dos agravantes antes da formalização da citação não caracteriza o início do prazo recursal, uma vez que, segundo o art. 238 do CPC, a citação é ato essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo formalmente indispensável para a validade do processo. A contagem do prazo recursal iniciou-se na data em que o mandado de citação foi juntado aos autos, tornando tempestivo o agravo protocolado pelos recorrentes. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: a questão tratada na origem é complexa e demanda um maior alargamento da fase instrutória, notadamente para verificar se o escoamento da água do terreno da Autora/Agravada deve ser realizado através do terreno dos Réus/Agravantes, bem como se devem ser aplicadas as disposições legais pertinentes ao direito de vizinhança, em especial dos artigos 1.288 e seguintes do Código Civil. Contudo, considerando as fotografias e vídeos carreados à exordial, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes visando assegurar a estrutura do imóvel da Autora/Agravada, já que inegável o acúmulo de água em seu terreno decorrente da tubulação que foi desconectada.

3. Ainda que a tubulação não seja contemporânea à construção da casa da Autora/Agravada, é certo que foi instalada em momento anterior à construção realizada pelos Réus/Agravantes, e vinha sendo utilizada até então como solução para o escoamento da água. Assim sendo, mostra-se prudente a manutenção do
decisum
recorrido, especialmente em se considerando a dicção do artigo 302, inciso I, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUAN BASSINI VALENTE e LARA PICOLI BILO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em seu desfavor por
RITA DA CONSOLAÇÃO MOREIRA DE ARAÚJO
,
concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela autora, para “
determinar que a parte requerida providencie a realização de obras e serviços necessários para restabelecer a tubulação desconectada, a fim de permitir o fluxo natural das águas pluviais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para hipótese de descumprimento do preceito
”, consignando que “
deverá, ainda, a parte requerida abster-se de realizar qualquer obra que altere, danifique ou restrinja a passagem das águas pluviais advindas do terreno da autora, até ulterior deliberação
”.

Em suas razões (id. 8430288), aduzem os recorrentes, em suma, que o “laudo de vistoria técnica do sistema de drenagem pluvial de edificação” elaborado por engenheiro civil aponta prejuízos com o restabelecimento da tubulação desconectada, que joga fluxo natural das águas pluviais na base da obra civil dos requeridos, demonstrando que a decisão causará danos a segurança e durabilidade das suas estruturas, sendo que, por outro lado, o laudo de vistoria técnica apontou duas soluções técnicas distintas, seguras e de baixo custo, para escoar a água oriunda do imóvel da autora, sem causar danos a qualquer das partes.

Acrescentam que a obra da autora é clandestina e possui diversas irregularidades, e que a decisão agravada lhes impõe ônus excessivo, já que não são proprietários de prédio em nível inferior ao terreno da autora, mas confrontantes pela lateral, de maneira que não são obrigados a conectar seus canos de escoamento de água à rede pública para a autora (art. 1.288 do CC).

Ante tais fundamentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão vergastada, para que seja permitido o fluxo natural das águas pluviais.

Proferi decisão no id. 8513600 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 8678497, na qual a parte agravada arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou por seu desprovimento.

Manifestação dos Agravantes acerca da preliminar no id. 9196759.

Determinada a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, não foi possível obter acordo entre as partes (id. 10912636).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006625-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUAN BASSINI VALENTE, LARA PICOLI BILO

AGRAVADO: RITA DA CONSOLACAO MOREIRA DE ARAUJO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Intempestividade

Em suas contrarrazões, a Agravada alega a intempestividade do presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que a contagem do prazo para a interposição do recurso teria iniciado em 25/04/2024, data em que a advogada dos Agravantes, já com poderes de representação, acessou os autos eletronicamente, tendo ciência inequívoca da decisão liminar proferida no processo.

A Agravada argumenta que a intimação eletrônica é caracterizada pelo acesso do advogado aos autos no sistema eletrônico do tribunal, o que deflagraria o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente a esse acesso.

Ocorre que a citação é o ato processual que convoca o réu ao processo, assegurando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 238 do CPC, é indispensável que a citação seja formalmente cumprida para a validade do processo, e o simples acesso aos autos eletrônicos pelo advogado, antes da juntada do mandado de citação, não supre essa exigência.

Nesse sentido, o art. 239, § 1º, e o art. 105 do CPC são claros ao exigir a citação formal ou poderes específicos na procuração para que o advogado receba tal ato processual. A contagem do prazo recursal, portanto, iniciou-se em 30/04/2024, data em que o mandado de citação foi juntado aos autos, sendo tempestivo o agravo protocolado em 22/05/2024.

Sendo assim, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
5006625-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUAN BASSINI VALENTE, LARA PICOLI BILO

AGRAVADO: RITA DA CONSOLACAO MOREIRA DE ARAUJO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUAN BASSINI VALENTE e LARA PICOLI BILO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em seu desfavor por
RITA DA CONSOLAÇÃO MOREIRA DE ARAÚJO
,
concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela autora, para “
determinar que a parte requerida providencie a realização de obras e serviços necessários para restabelecer a tubulação desconectada, a fim de permitir o fluxo natural das águas pluviais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para hipótese de descumprimento do preceito
”, consignando que “
deverá, ainda, a parte requerida abster-se de realizar qualquer obra que altere, danifique ou restrinja a passagem das águas pluviais advindas do terreno da autora, até ulterior deliberação
”.

Na origem, a Autora/Agravada ajuizou a ação principal aduzindo que em razão do relevo do terreno em que é situada sua casa, não seria possível direcionar a água de chuva para outro local senão para a lateral esquerda (quando adentra no imóvel dos réus) e em seguida para os fundos, o que era feito há mais de 30 (trinta) anos através de tubulação subterrânea, sem causar qualquer prejuízo ao terreno vizinho.

Salienta, contudo, que os Réus/Agravantes adquiriram o referido terreno vizinho e iniciaram uma grande obra, desconectando o cano que até então possibilitava o escoamento da água, de maneira que esta passou a cair dentro do terreno dos Agravados, os quais passaram a ameaçá-la de fechar em definitivo a tubulação, o que causaria a inundação de sua casa.

Acrescenta que os Réus/Agravantes são obrigados a tolerar a passagem das tubulações, sendo inescusável seu direito de passagem dos dutos em razão da servidão de passagem da tubulação adquirido pela usucapião.

Desta forma, defende que “
a realização de obras que impeçam o escoamento de águas pluviais
e interrompam seu curso natural, causando dano ao proprietário do imóvel vizinho, ofende frontalmente direito de vizinhança, sendo imperiosa a imediata interrupção da
s
obras danosas e restabelecimento da tubulação, sob pena de ocorrer danos de difícil reparação
”.

O magistrado primevo, ao receber a vestibular, proferiu a decisão ora recorrida que, como dito, concedeu a antecipação de tutela pleiteada pela Autora/Agravada, para “
determinar que a parte requerida providencie a realização de obras e serviços necessários para restabelecer a tubulação desconectada, a fim de permitir o fluxo natural das águas pluviais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para hipótese de descumprimento do preceito
”, consignando que “
deverá, ainda, a parte requerida abster-se de realizar qualquer obra que altere, danifique ou restrinja a passagem das águas pluviais advindas do terreno da autora, até ulterior deliberação
”.

Inconformados, os Réus/Agravados interpuseram o presente recurso aduzindo, em suma, que o “laudo de vistoria técnica do sistema de drenagem pluvial de edificação” elaborado por engenheiro civil aponta prejuízos com o restabelecimento da tubulação desconectada, que joga fluxo natural das águas pluviais na base da obra civil dos requeridos, demonstrando que a decisão causará danos a segurança e durabilidade das suas estruturas, sendo que, por outro lado, o laudo de vistoria técnica apontou duas soluções técnicas distintas, seguras e de baixo custo, para escoar a água oriunda do imóvel da autora, sem causar danos a qualquer das partes.

Acrescentam que a obra da autora é clandestina e possui diversas irregularidades, e que a decisão agravada lhes impõe ônus excessivo, já que não são proprietários de prédio em nível inferior ao terreno da autora, mas confrontantes pela lateral, de maneira que não são obrigados a conectar seus canos de escoamento de água à rede pública para a autora (art. 1.288 do CC).

Ante tais fundamentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão vergastada, para que seja permitido o fluxo natural das águas pluviais.

Proferi decisão no id. 8513600 indeferindo o efeito suspensivo e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Isto porque, tal como ressaltei na ocasião, a questão tratada na origem é complexa e demanda um maior alargamento da fase instrutória, notadamente para verificar se o escoamento da água do terreno da Autora/Agravada deve ser realizado através do terreno dos Réus/Agravantes, bem como se devem ser aplicadas as disposições legais pertinentes ao direito de vizinhança, em especial dos artigos 1.288 e seguintes do Código Civil.

Contudo, considerando as fotografias e vídeos carreados à exordial, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes visando assegurar a estrutura do imóvel da Autora/Agravada, já que inegável o acúmulo de água em seu terreno decorrente da tubulação que foi desconectada.

Nesta seara, vejo que, para corroborar suas alegações, os Réus/Agravantes apresentam “laudo de vistoria técnica” subscrito por engenheiro civil. Contudo, tal documento foi realizado de forma unilateral, sendo certo que este Relator não possui conhecimento técnico nesta área.

Ademais, alegam que há irregularidades na construção da Autora/Ré. Mas, ao menos em análise superficial do caso, vejo que tais irregularidades foram objeto de reconvenção apresentada na origem e, portanto, não devem apreciadas no presente recurso, mormente porque aparentemente não interferem em seu ponto nodal.

Com efeito, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Portanto, os fatos e fundamentos supervenientes, assim como eventuais provas posteriormente produzidas, devem ser primeiramente submetidas ao magistrado singular, sendo vedada sua análise no presente recurso.

Lado outro, ao que me parece, ainda que a tubulação não seja contemporânea à construção da casa da Autora/Agravada, é certo que foi instalada em momento anterior à construção realizada pelos Réus/Agravantes, e vinha sendo utilizada até então como solução para o escoamento da água.

Assim sendo, compreendo, nesta etapa, ser prudente determinar a manutenção do
decisum
recorrido, especialmente em se considerando a dicção do artigo 302, inciso I, do CPC, o qual é claro ao prescrever que
“independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
.”

Na lição de Daniel Amorim Assumpção (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 481) trata-se, assim, de aplicação da teoria do risco-proveito, considerando-se que, se de um lado a obtenção e a efetivação de uma tutela cautelar são altamente proveitosas para a parte, por outro lado, os riscos pela concessão dessa tutela provisória concedida mediante cognição sumária são exclusivamente daquele que dela se aproveitou.

Portanto, em caso de eventual improcedência da ação, os Réus/Agravados serão ressarcidos por eventuais prejuízos decorrentes da decisão ora recorrida, o que ocorrerá independentemente de ser a Autora/Agravada beneficiária da gratuidade da justiça, já que esta abarca tão somente as despesas processuais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 21.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.